Tribunal: TJPA
Processo: 0815205-06.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0815205-06.2022.8.14.0000

RECORRENTE: EMILIO AUGUSTO DE MORAES GALLO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR CONDUTA DE CARTORÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, VII e X DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA E ART. 199 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO (LEI 5.810/94). RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao determinar a abertura de procedimento administrativo, a Corregedoria-Geral de Justiça atua no exercício do seu poder/dever de Órgão Censor. Inteligência do art. 40, incisos VII e X do RITJPA e art. 199 do RJU (Lei 5.810/94).

2.
In casu
, a alegação de cerceamento de defesa não procede, na medida em que não há que se falar em prejuízo ao recorrente até o presente momento, pois a decisão pela instauração de processo administrativo disciplinar foi determinada para fins de apuração de eventual responsabilidade.

3. Além disso, a instrução probatória que se seguirá ao início dos trabalhos da Comissão Disciplinar é o
locus
apropriado para garantia dos princípios constitucionais inerentes à ampla defesa, momento no qual o recorrente poderá dar sua versão dos fatos, contestar e produzir provas, acompanhar o trabalho da comissão e dispor de outros direitos inerentes ao contraditório, descabendo, assim, qualquer alegação referente à inobservância de tais garantias na decisão que meramente autoriza a abertura do procedimento administrativo.

4. Desta feita, “o esclarecimento dos fatos somente será alcançado através do prévio processo administrativo disciplinar, garantindo-se a observância ao contraditório e ampla defesa, com a produção de provas documentais e testemunhais”, sendo certo que “o Conselho da Magistratura não possui, neste momento, diante de um processo administrativo disciplinar não concluído, amparo suficiente para reformar a decisão da Corregedoria de Justiça” (Recurso Administrativo 2019.02399511-41, relator Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, DJ 12/06/2019).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
EMILIO AUGUSTO DE MORAES GALLO
, Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício de Parauapebas/PA, contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou a instauração de Processo Administrativo em seu desfavor (ID 11547765 - Pág. 11/13).

Em razões recursais (ID 11547765 - Pág. 23/28), o recorrente aponta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois embora tenha sido intimado sobre a acusação disciplinar, não recebeu o anexo referente ao processo nº 19964.112291/2021-51, o que teria inviabilizado a sua manifestação acerca da íntegra dos fatos em apuração.

Além disso, destaca que a pretensão correicional diz respeito a possíveis irregularidades no registro das atas de assembleias gerais do SINDBOMBEIROS-PA. Salienta que das duas atas objurgadas, apenas uma foi registrada na Serventia demandada, sendo a outra objeto de possível fraude atribuída a terceiros.

Em complemento, argumenta que as inconsistências verificadas nos atos notariais de sua responsabilidade ocorreram durante os primeiros dias de operação do Sistema de Selo Digital, ocasião em que foi necessário fazer ajustes para perfeita aplicação das normativas que implementaram o sistema.

Por derradeiro, requer a reconsideração da decisão objurgada, por entender que a serventia não cometeu qualquer falta prevista na legislação dos Notários e Registradores, nem mesmo no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará.

A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, com remessa a este Conselho da Magistratura para exame da pretensão recursal (ID 11547765 - Pág. 29/30).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Contudo, ressalto que não merece prosperar a irresignação contra a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor recorrente, o qual encontra-se em trâmite perante o Órgão Censor, nos autos do processo nº 0003264-66.2022.2.00.0814 (PJeCor).

Convém destacar que a alegação de cerceamento ao direito de ampla defesa não procede, na medida em que não há que se falar em prejuízo ao recorrente até o presente momento, pois a decisão pela instauração de processo administrativo disciplinar foi determinada para fins de apuração de eventual responsabilidade.

Nesse particular, há de se observar que a investigação de condutas dos servidores pelo Órgão Censor somente é possível após a instauração e conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, sendo inerente à função da Administração Pública no desempenho do seu mister.

In casu
, impõe-se o reconhecimento da inexistência da nulidade decorrente de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que ao decidir pela instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, a Corregedoria-Geral de Justiça está apenas cumprindo seu poder/dever de Órgão Censor, tal como previsto no art. 40, VII e X do RITJPA e art. 199 da Lei Estadual n. 5.810/1994, abaixo transcritos:

REGIMENTO INTERNO NO TJPA

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

[...]

VII - conhecer das representações e
reclamações

contra
Juízes e
serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais
, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades;

X -
determinar a realização
de sindicância ou
de processo administrativo
decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão; (grifos nossos)

LEI ESTADUAL N. 5.810/1994

Art. 199 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público
é obrigada
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. (grifos nossos)

De resto, a instrução probatória é o
locus
apropriado para garantia dos princípios constitucionais inerentes à ampla defesa, momento no qual o recorrente poderá dar sua versão dos fatos, contestar e produzir provas, acompanhar o trabalho da comissão e dispor de outros direitos inerentes ao contraditório, descabendo, assim, qualquer alegação referente à regularidade da decisão vergastada.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência placitada no âmbito desse Conselho da Magistratura estabelece que “o esclarecimento dos fatos somente será alcançado através do prévio processo administrativo disciplinar, garantindo-se a observância ao contraditório e ampla defesa, com a produção de provas documentais e testemunhais”, sendo certo que “o Conselho da Magistratura não possui, neste momento, diante de um processo administrativo disciplinar não concluído, amparo suficiente para reformar a decisão da Corregedoria de Justiça” (
Recurso Administrativo 2019.02399511-41
, relator Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, DJ 17/06/2019).

Ao lume do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024